Tribunal: CARF
Processo: 11020.724184/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.724184/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.387 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
IMATRON INDÚSTRIA METALÚRGICA ELETRÔNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
Por serem normatizadas através dessas instruções normativas, as Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado são de observância obrigatória para a
Administração Pública.
As luminárias e placas de led destinadas a iluminar o interior de veículos
automotivos devem ser classificadas no código NCM 8512.20.19-Outros, da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produto Industrializado - TIPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.724184/2013-16
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.387 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.724184/2013-16

Trata-se de auto de infração lavrado em nome da empresa em epígrafe (fl. 342/370),
com data de consolidação em 12/12/2013, abrangendo o período de 01/2009 a 12/2011,
com valor total de R$ 169.639,18, relativamente ao Imposto Sobre Produtos
Industrializados - IPI.
De acordo com o Relatório Fiscal (fl. 337/341), tem-se o que segue, em resumo:
os trabalhos fiscais consistiram na análise, relativamente ao período acima descrito, das
saídas por vendas, do contribuinte, em relação aos produtos fabricados, da classificação
fiscal e das alíquotas aplicadas no decorrer dos exercícios;
no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2011, para os produtos relacionados nas
folhas de 163 a 333, “Placas de Led Automotivas” e “Luminárias de Led Automotivas”,
conforme catálogo do contribuinte, folhas de 24 a 51, o contribuinte incorreu em erro de
classificação fiscal, visto que estes produtos devem ser classificados no Capítulo 85 da
NCM, mais precisamente, no código 8512.20.19-Outros, e o sujeito passivo adotou
código diverso;
acresce a fiscalização (fl. 339):
“Como visto, os produtos relacionados nas folhas de 163 a 333, por se tratar
de aparelhos elétricos para iluminação de uso automotivo, não estão em
conformidade com as regras de classificação fiscal e devem ser classificados no
código NCM 8512.20.19.
A aplicação da correta classificação fiscal para tais produtos implica revisão
do recolhimento do IPI, o qual, de acordo com a TIPI, incide na alíquota de
15%, ao passo que segundo a classificação fiscal adotada pelo contribuinte se
submete a uma alíquota IPI de 5%.”
para o correto cálculo do IPI a recolher, levou-se em conta o IPI já recolhido pelo
contribuinte, de acordo com as alíquotas por ele aplicadas e também os saldos credores
constantes no Livro de Apuração do IPI apresentado pelo contribuinte, constantes nas
folhas 54 a 162;
a partir dos produtos relacionados nas folhas de 163 a 333, apurou-se um demonstrativo
de cálculo do IPI a recolher, demonstrado na folha 334, tendo sido efetuada a
reconstituição da escrita do IPI, levando-se em consideração os saldos mensais credores
e devedores, bem como o saldo credor anterior ao período ora analisado, constantes no
Livro de Apuração do IPI, o que gerou os saldos de escrita reconstituídos do período
apurado, conforme ilustram os dados constantes na Planilha de Reconstituição de
Escrita do IPI, folhas 371/372;
serviram de base para esta apuração as notas fiscais eletrônicas de saída,
esclarecimentos prestados pelo contribuinte (em atendimento a termo de intimação
fiscal, fl. 02/04) e dados dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil-RFB;
a receita de vendas foi apurada nos arquivos de notas fiscais apresentados pelo
contribuinte e pelas informações constantes nas notas fiscais eletrônicas requisitadas
pela fiscalização através do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED);
foi aplicada multa de ofício de 75%.
Acosta o autuante (fl. 02/162): termo fiscal, esclarecimentos prestados pela empresa,
livro de apuração do IPI, recibo de entrega de arquivos digitais (SVA), alterações
contratuais, dentre outros elementos.
Cientificado da autuação em 16/12/2013 (fl. 373/374) o contribuinte apresentou
impugnação em 15/01/2014 (fl. 380/410) com as seguintes teses de defesa:
improcedência do auto de infração - pela simples leitura do capítulo 87 da TIPI, e
análise dos produtos produzidos pela impugnante, está correta a classificação fiscal que
adotou, 8708.990-Outros, constante no capítulo 87 da TIPI, com alíquota de 5%;
cabe análise de sua impugnação sob o princípio da legalidade, sob pena de cerceamento
do direito de defesa e ao contraditório;
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.387 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.724184/2013-16

a classificação fiscal "outras", contida no subtítulo 8512, refere-se exclusivamente a
automóveis, conforme entendimento contido em fls. 338/339, extraída das Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias
(NESH);
conforme contrato social anexo, a impugnante possui como objeto social a fabricação,
instalação, manutenção, importação e exportação de produtos metalúrgicos e
eletrônicos, e seus produtos fabricados são utilizados na fabricação de linha automotiva,
possuindo voltagem de 12 Volts ou 24 Volts;
também fabrica produtos para linha residencial, mas seu foco de fabricação é a linha
automotiva, especificamente a de luminárias para ônibus;
discorre sobre a sistemática de apuração da base de cálculo do IPI e da classificação
fiscal correspondente;
a argumentação da fiscalização é realizada com base no produto "lâmpada", e a
impugnante produz luminária, sendo esta parte integrante do veículo/ônibus e, assim,
correta a classificação realizada pelo sujeito passivo;
os produtos fabricados pela impugnante não se tratam de "máquinas, aparelhos e
materiais elétricos, e suas partes", mas partes de "veículos automóveis e outros veículos
terrestres", portanto se classificam no Capítulo 87, código 8708.990-Outros;
a multa de 75% aplicada é confiscatória.
Por fim, a defendente requer:
- diligência em sua sede e documentos contábeis, para fins de tornar incontroversas as
provas que apresentou;
- recebimento de sua impugnação, para julgar procedentes as suas razões, anular o auto
de infração, afastando a pretensão de alteração da classificação fiscal e as cobranças das
supostas diferenças de IPI, da multa e juros.
A impugnante acostou, às fl. 396/410, procuração, cópias de fotos, trechos da TIPI,
apenas.

Em 17 de junho de 2020, através do Acórdão n° 11-068.168 a 7a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Recife/PE, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, via Aviso de
Recebimento, em 21 de outubro de 2020, às e-folhas 487.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 10 de novembro de 2020, às
e-folhas 468, de folhas 516 à 531.
Foi alegado:
 Nulidade por ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa;
 Prescrição Intercorrente;
 Da Nulidade da Decisão por Falta de Fundamentação;
 Da correta classificação tributária.

- DO PEDIDO
Pelo exposto, a Recorrente requer, respeitosamente, a Vossa Senhoria que
receba e dê provimento ao presente Recurso, para:
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.387 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.724184/2013-16

1. Em preliminar: reconhecer a prescrição intercorrente;
2. Ainda em preliminar: reconhecer a nulidade do julgado em razão de
não havido julgamento formal, por conseguinte, declarar a nulidade do
acórdão, determinando o retorno dos autos para julgamento.
3. Sucessivamente, requer-se o cancelamento do presente Auto de
Infração, forte nas razões expostas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, via Aviso de
Recebimento, em 21 de outubro de 2020, às e-folhas 487.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 10 de novembro de 2020, às
e-folhas 468.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 Nulidade por ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa;
 Prescrição Intercorrente;
 Da Nulidade da Decisão por Falta de Fundamentação;
 Da correta classificação tributária.
Passa-se à análise.
Os trabalhos fiscais executados consistiram na verificação e análise,
relativamente ao período acima descrito, das saídas por vendas do contribuinte em relação aos
produtos fabricados, da classificação fiscal e alíquotas aplicadas no decorrer dos exercícios.
No curso do procedimento fiscal instaurado conforme MPF 10.1.06.00-2013-
00440-1 para verificação do Imposto sobre Produtos Industrializado (IPI), com a finalidade de
efetuar as devidas verificações quanto às saídas por vendas dos produtos fabricados e a forma de
tributação adotada.
Com base nas notas fiscais de saída constantes dos arquivos digitais, na
resposta do contribuinte apresentada em atendimento ao termo de intimação e nos sistemas
informatizados da RFB, a fiscalização constatou que, no período de janeiro de 2009 a dezembro
de 2011, para os produtos relacionados nas folhas de 163 a 333, Placas de Led Automotivas e
Luminárias de Led Automotivas, conforme catálogo do contribuinte apresentado, folhas de 24 a
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.387 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.724184/2013-16

51, o contribuinte incorreu em ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL, já que aquela adotada
pelo contribuinte não obedece às regras de classificação.
A fiscalização entendeu que estes produtos devem ser classificados no Capítulo
85 da NCM, mais precisamente, no código 8512.20.19.
- Nulidade por ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.
É alegado às folhas 03 do Recurso Voluntário:
Vejam Ilustres Julgadores, que o pedido de Diligência foi indeferido com o mero
argumento de “não se vislumbra a necessidade desse procedimento”. Ora, o pedido de
Diligência decorre do grosseiro equívoco laborado na lavratura do auto de infração.00
análise dos produtos afastaria a dúvida, se é que existe, sobre produtos tão distintos.
O pedido foi indeferido, tendo os julgadores entendido ser dispensável.
Completamente equivocado o entendimento lançado na decisão recorrida.
Dessa forma, por não ter sido a prova realizada com a diligência necessária e com
informações concretas acerca do processo de industrialização, as conclusões a que
chegou autoridade julgadora não condizem com a realidade e resultaram na autuação da
ora Recorrente. Resta, destarte, flagrante o cerceamento do direito de defesa, tendo em
vista que foi negada à empresa a produção de prova técnica no curso do processo
administrativo, quando a esta compete comprovar suas alegações e refutar as condutas
que lhes foram imputadas pela Fiscalização.
O Acórdão de Impugnação assim tratou o assunto, às folhas 04 daquele
documento:
Do pedido de diligência
Quanto ao pedido de diligência, não se vislumbra a necessidade desse procedimento,
uma vez que todos os elementos já contidos nos autos são suficientes para se formar a
convicção acerca dos fatos e motivos do lançamento.
Destarte, indefere-se este pleito, com abrigo no art. 18 do Decreto n° 70.235/72.

Quanto à solicitação de perícia, o artigo 36 do Decreto no 7.574, de 29/09/2011,
assim explicita:
Art. 36. A impugnação mencionará as diligências ou perícias que o sujeito passivo
pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de
quesitos referentes aos exames desejados, e, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional de seu perito deverão constar da impugnação (Decreto no
70.235, de 1972, art. 16, inciso IV, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art.
1o).
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder, e intimará o
perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a ambos apresentar os
respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau de complexidade dos
trabalhos a serem executados (Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, com a redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o).
§ 2o Indeferido o pedido de diligência ou de perícia, por terem sido consideradas
prescindíveis ou impraticáveis, deverá o indeferimento, devidamente fundamentado,
constar da decisão (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 18 e 28, com as redações dadas
pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o).
§ 3o Determinada, de ofício ou a pedido do impugnante, diligência ou perícia, é vedado
à autoridade incumbida de sua realização escusar-se de cumpri-las.
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.387 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.724184/2013-16

A Lei 9.874 que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 7.574, de 29/09/2011,
assim dispõe:
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da
decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias.
A relevância do fato é caracterizada por haver correspondência entre este e a
situação enfocada no processo, bem como por seu reconhecimento desencadear efeitos jurídicos
peculiares. A pertinência, por sua, vez, diz respeito ao relacionamento entre o fato e a lide
instalada.
O mesmo se pode dizer da concludência, entendida como a possibilidade de
conduzir o julgador à conclusão acerca dos fatos discorridos no processo. Fato concludente,
nessa concepção, não significa o enunciado que, por si só, seja suficiente para formar a
convicção do julgador, mas todo fato que, ao lado de outros, possa atuar como argumento para a
procedência ou improcedência da demanda, em nada se distinguindo do chamado fato pertinente.
Considerado fato inconcludente aquele que leva ao convencimento da ocorrência
ou inocorrência de situações não envolvidas na discussão processual (fato impertinente), sua
prova seria totalmente inócua. Nesse ponto, nota-se o intrínseco relacionamento entre os
requisitos do fato susceptível de ser objeto de prova e a função que a prova assume no sistema
jurídico: sendo destinada ao convencimento do julgador, só tem cabimento a realização de
enunciação probatória relativa a fatos que possam levar a essa persuasão.
Não foi apresentado qualquer fato, motivo ou justificativa relevante que
propiciasse a realização da perícia, a luz do que já foi exposto, mesmo porque toda perícia tem
por objetivo auxiliar o julgador na formação de sua melhor convicção racional e na busca da
verdade material, ação que já se processou.
Nesse exato sentido:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Portanto, improcede a alegação.
- Prescrição Intercorrente.
É alegado às folhas 05 do Recurso Voluntário:
O presente processo administrativo ficou paralisado por quase sete anos. A Recorrente
não deu causa a essa paralização.
Conforme Hugo de Brito Machado, "O CTN, todavia, diz expressamente que a
prescrição extingue o crédito tributário (art. 156, V). Assim, nos termos do Código, a
prescrição não atinge apenas a ação para cobrança do crédito tributário, mas o próprio
crédito, vale dizer, a relação material tributária".
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.387 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.724184/2013-16

De acordo com o artigo 156 do Código Tributário Nacional, os institutos da prescrição e
decadência são modalidades extintivas do crédito tributário, conforme se verifica:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
V - a prescrição e a decadência;
Nesse exato sentido:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, improcede a alegação.
- Da nulidade da decisão por falta de fundamentação.
É alegado às folhas 07 do Recurso Voluntário:
No caso em tela, não houve decisão. Houve apenas a repetição de argumentos já
expostos no Auto de Infração.
A Autoridade Julgadora não fundamenta a sua decisão. Ora, a análise dessa questão é de
fundamental importância para o deslinde do caso em tela.
Assim fica prejudicado o direito de recurso da Recorrente, pois a ausência de fun-
damentação não permite o exercício do direito de defesa, não tem a Recorrente como
argumentar em sentido contrário.
Não há na decisão recorrida, falta de apreciação dos argumentos trazidos pelos
Recorrentes, de maneira a cercear seu direito de defesa e o exercício do contraditório.
Ainda que o Acórdão de Impugnação se valha dos mesmos argumentos do Auto
de Infração, não há nulidade a ser invocada. Apenas é de se ressaltar a concordância do julgador
com a ação fiscal.
De modo inverso, não haveria de se anular o Acórdão de Impugnação por
reproduzir trechos da Impugnação, caso concordasse com os argumentos do impugnante.
Ademais, entendo que a declaração de nulidade da decisão recorrida exigiria a
demonstração, pelos Recorrentes, de forma fundamentada e particularizada, de quais pontos da
impugnação teriam sido negligenciados pela decisão recorrida e como eventual falta de análise,
pelo colegiado a quo, teria repercutido no desfecho da decisão de primeira instância: sem a
demonstração de tais vícios, não há como reconhecer a nulidade do acórdão recorrido.
Em síntese, pode-se dizer que não há que se cogitar em nulidade da decisão
administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação;
(ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no 59 do Decreto no.
70.235, de 1972; (iii) quando o processo administrativo proporciona plenas condições do
exercício do contraditório e do direito de defesa. Todas essas condições foram verificadas nos
autos, de maneira que a nulidade se revela inaplicável ao caso concreto.
Portanto, improcede a alegação.
- Da correta classificação tributária.
Produtos relacionados nas folhas de 163 a 333: Placas de Led Automotivas e
Luminárias de Led Automotivas.
Catálogo do contribuinte apresentado foi juntado de folhas 24 à 51.
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.387 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.724184/2013-16

A fiscalização entende que os produtos devem ser classificados no Capítulo 85
da NCM, mais precisamente, no código NCM 8512.20.19.
O Recorrente optou pelo código NCM 8708.99.90.
É alegado às folhas 12 do Recurso Voluntário:
O auto de infração quer fazer crer que a classificação mais adequada ao produto é a
seguinte:
Aparelhos elétricos para iluminação ou sinalização (exceto os da posição 8539)
limpadores de para-brisas, degeladores e desembaçadores elétricos dos tipos usados em
ciclos ou automóveis.
(...)
8512.20.19- Outros
Ocorre que a Recorrente produz luminárias destinadas ao setor automotivo e, assim, seu
enquadramento correto é na NCM 8708.0990- Outros. Isso porque não se trata de
“aparelho elétrico de iluminação”, mas sim partes e acessórios de veículos.
A função da nomenclatura de mercadorias é uniformizar e facilitar a comunicação
nas atividades mercantis, o que, no presente caso, se volta ao comercio internacional.
A Classificação de Mercadorias é ciência, que possui objeto de
investigação – mercadoria ou objeto merceológico, em campo de estudo bem delimitado –
produção de bens primários e secundários, e método de investigação – as Regras
para interpretação do Sistema Harmonizado, Regras do Mercosul, Regra
Complementar da TIPI, método científico, indução e dedução. Possui princípios próprios,
que dão o devido suporte a sua ação:
I.
Princípio da equivalência conceitual – Produto, Mercadoria e Bem
são em tudo equivalentes;
II.
Princípio da Plena Identificação da Mercadoria –
Qualquer mercadoria só se torna passível de classificação a
partir do momento que se apresenta completamente conhecida;
III.
Princípio da Hierarquia – A Merceologia é parte
integrante da Classificação de Mercadorias e a recíproca não é
verdadeira (Merceologia – compreensão científica do que é uma
mercadoria. A merceologia atua compreendendo a mercadoria e
fornecendo esta compreensão à Classificação de Mercadoria);
IV.
Princípio da Unicidade de Classificação – Numa
nomenclatura de mercadorias e dentro do universo dos possíveis
códigos para abarcar uma mercadoria específica, não pode a mesma
ser classificada em dois ou mais códigos;
V.
Princípio da distinção de mercadorias – As mercadorias não
devem ser distinguidas por critérios diferentes daquelas características
que as fazem próprias.
Dentre os princípios informadores da classificação destacam-se dois:
1.
o da plena identificação da mercadoria; e
2.
o da distinção das mercadorias.
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.387 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.724184/2013-16

Claramente se depreende que a correta classificação depende de uma condição
prévia e inafastável: a revelação completa do objeto em questão, da mercadoria de que se trata.
Somente depois de superada essa questão, estaremos habilitados a proceder à classificação da
mercadoria e saber, conseqüentemente, se há algum tipo de controle administrativo de outro
órgão, ou mesmo se há proibição de importação daquela mercadoria, bem assim a carga
tributária incidente sobre a mesma.
O Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai adotaram, desde janeiro
de 1995, a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), que tem por base o Sistema
Harmonizado. Dos oito dígitos que compõem a NCM, os seis primeiros são
formados pelo Sistema Harmonizado, enquanto o sétimo e oitavo dígitos correspondem
a desdobramentos específicos atribuídos no âmbito do MERCOSUL.

A NCM serviu de base para a reformulação da Nomenclatura Brasileira de
Mercadorias – NBM/SH, a partir de 1o de janeiro de 1997, por intermédio do
Decreto no 2.092/1996, constituindo, pela aposição das alíquotas do IPI, a atual
Tabela de Incidência do IPI (TIPI).
A Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM), acrescida das alíquotas do
Imposto de Importação, passou a vigorar a partir de 1o de janeiro de 1995, mediante o
Decreto no 1.343, de 23 de dezembro de 1994, constituindo a Tarifa Externa
Comum – TEC.
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) foram introduzidas no
ordenamento jurídico nacional através do Decreto n.o 435, de 27 de janeiro de 1992, apresentado
a seguir, e sofrem constantes atualizações. Compreendem as Notas de Seção, de Capítulo e de
Subposição. Trata-se de material extenso e pormenorizado, que estabelece, detalhadamente, o
alcance e conteúdo da Nomenclatura abrangida pelo SH. A base legal para isso foi o Decreto no
97.409, de 23/12/1988 (DOU de 28/12/1988), que promulgou a Convenção Internacional sobre o
Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, bem como alterações
posteriores.
As NESH constituem elemento subsidiário de caráter fundamental para a correta
interpretação do conteúdo das posições e subposições, bem como das Notas de Seção, Capítulo,
posições e subposições da Nomenclatura do Sistema Harmonizado, anexas à Convenção
Internacional de mesmo nome.
Por meio de Instruções Normativas a Receita Federal do Brasil consolida o texto
da NESH, incorporando todas as alterações efetuadas pela Organização Mundial das Alfândegas
(OMA) decorrentes da Recomendação do Conselho de Cooperação Aduaneira.
Por serem normatizadas através dessas instruções normativas, as Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado são de observância obrigatória para a Administração
Pública.
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.387 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.724184/2013-16

Os produtos relacionados a partir das folhas 24, por se tratar de aparelhos
elétricos para iluminação de uso automotivo (leds para ônibus).

85.12
Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalização (exceto os da posição 85.39),
limpadores de pára-brisas, degeladores e desembaçadores elétricos, dos tipos
utilizados em ciclos ou automóveis.
8512.10.00
-
Aparelhos de iluminação ou de sinalização v8512.208512.20isual dos tipos
utilizados em bicicletas
8512.20
-
Outros aparelhos de iluminação ou de sinalização visual
8512.20.1
Aparelhos de iluminação
8512.20.11
Faróis
8512.20.19
Outros
8512.20.2
Aparelhos de sinalização visual
8512.20.21
Luzes fixas
8512.20.22
Luzes indicadoras de manobras
8512.20.23
Caixas de luzes combinadas
8512.20.29
Outros
8512.30.00
-
Aparelhos de sinalização acústica
8512.40
-
Limpadores de pára-brisas, degeladores e desembaçadores
8512.40.10
Limpadores de pára-brisas
8512.40.20
Degeladores e desembaçadores
8512.90.00
-
Partes

87.01
Tratores (exceto os carros-tratores da posição 87.09).

87.02
Veículos automóveis para transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista.

87.03
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos
para transporte de pessoas (exceto os da posição 87.02), incluindo os veículos de uso
misto (station wagons) e os automóveis de corrida.

87.04
Veículos automóveis para transporte de mercadorias.

87.05
Veículos automóveis para usos especiais (por exemplo, auto-socorros, caminhões-
guindastes, veículos de combate a incêndio, caminhões-betoneiras, veículos para
varrer, veículos para espalhar, veículos-oficinas, veículos radiológicos), exceto os
concebidos principalmente para transporte de pessoas ou de mercadorias.

87.08
Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05.
8708.99.90
Outros
Repise-se que o texto da posição 85.12 coloca como um dos elementos de
classificação que seja "utilizado em veículos automóveis (ônibus)", o que se demonstrou no caso
in concreto.
A posição 8512 traz o seguinte texto:
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.387 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.724184/2013-16

Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalização (exceto os da posição 85.39),
limpadores de para-brisas, degeladores e desembaçadores elétricos, dos tipos utilizados
em ciclos ou automóveis.
Segundo as NESH, para a posição 8512, consta que:
Com exceção das pilhas (posição 85.06), dos acumuladores (posição 85.07) e dos
dínamos e dínamos-magnetos da posição 85.11, a presente posição compreende a maior
parte dos aparelhos elétricos utilizados em ciclos ou automóveis, para iluminação ou
sinalização, bem como os limpadores de pára- brisas, degeladores e desembaçadores
elétricos utilizados nesses veículos.
Entre estes diversos aparelhos podem citar-se:
[...]
7) As lâmpadas para iluminação do interior de veículos automóveis, tais como as
"luzes de teto", de paredes, de estribos, de portas, etc., e as lâmpadas para
iluminação do painel de instrumentos.
(Grifo e negrito nossos)

É de se mencionar que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já
julgou um caso análogo no Acórdão de Recurso Voluntário n° 3301-003.646, sessão de 24 de
maio de 2017.
Salienta-se que o produto analisado na ocasião não era o mesmo. Tratavam-se
de componentes eletrônicos, utilizados na fabricação de aparelhos de sinalização visual para uso
em ônibus, denominado "itinerário eletrônico", recebendo classificação tributária na NCM
8512.90.00 (Partes de aparelhos de sinalização visual).
Nesse exato sentido:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO.
TERCEIRA
HIPÓTESE
DE
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
IMPROCEDÊNCIA.
Verificado que a classificação fiscal das mercadorias, objeto da lide, diz
respeito a um código NCM diverso, tanto daquele utilizado pela empresa, bem
como daquele que a fiscalização entendeu ser a correta, o lançamento deverá
ser julgado improcedente por erro na sua fundamentação.
Sendo improcedente a classificação do Fisco, igualmente serão improcedentes
as respectivas multas.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
AUTOPEÇAS.
COMPONENTES
ELETRÔNICOS PARA USO EM ITINERÁRIO. NCM 8512.90.00.
Componentes eletrônicos; utilizados na fabricação de aparelhos de sinalização
visual para uso em ônibus, denominado "itinerário eletrônico"; classificam-se
na NCM 8512.90.00 (Partes de aparelhos de sinalização visual).
Entendo ser adequado para o produto em análise - LUMINÁRIAS PARA
ÔNIBUS - o código NCM 8512.20.29 devido ao texto da subposição 8512.20.2 “Aparelhos de
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.387 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.724184/2013-16

sinalização visual”, aplicação das Regras 1 e 6 das Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital